Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime impossível consiste em tentativa impunível, caracterizada quando o agente emprega meios absolutamente ineficazes para concretizar o evento criminoso ou direciona sua conduta a objetos totalmente inadequados para consumação do delito. 1.1. A tese defensiva não prospera, pois o réu foi surpreendido no interior do veículo da vítima, com a possibilidade de subtrair os objetos ali contidos, quanto o próprio veículo.
2. A realização do exame pericial é dispensável quando há outros elementos de prova que demonstrem, de forma incontestável, a presença da qualificadora. Na hipótese, tanto a fotografia anexada aos autos quanto a prova oral, atestam o rompimento do obstáculo.
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o réu for reincidente em crime doloso.
4. Recurso desprovido.